Tribunal: TJBA
Processo: 0300464-85.2018.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300464-85.2018.8.05.0007

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: HUGO HENRIQUE MACEDO DE BRITO

Advogado(s)
:
ALEXSANDRO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ARTIGO 226 DO CPP. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. PROVA ORAL CONTUNDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REORGANIZAÇÃO DAS ETAPAS DO CÁLCULO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. Caso
em

exame

1.
Apelação criminal interposta por réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática de roubo majorado, com reprimenda fixada em 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 17 (dezessete) dias-multa
. Extrai-se dos autos que

sentenciado, em comunhão de esforços com terceiro não identificado, subtra
iu
,
mediante grave ameaça exercida com
emprego
arma de fogo, valores em espécie, aparelho celular e um veículo
do ofendido
,
no interior de estabelecimento comercia
l
.

II.
Questão

em

discussão

2. São as
questões em discussão
:

(i) a verificação da higidez da condenação ante a eventual inobservância das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, quando remanescem outras provas independentes; (
ii
) a análise da suficiência do acervo probatório, notadamente a posse da
res furtiva
e os depoimentos policiais, para a manutenção do édito condenatório; (
iii
) a possibilidade de o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, reclassificar fatos desfavoráveis entre as fases da dosimetria, mantendo-se inalterada a pena final; (
iv
) a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal diante da ausência de apreensão ou perícia do artefato bélico; (v) a identificação do juízo competente para a análise da detração penal.

III.
Razões
de
decidir

3.
No que tange à preliminar de nulidade do reconhecimento, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o Tema Repetitivo nº 1.258, estabeleceu que o magistrado pode formar sua convicção sobre a autoria a partir de provas independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato de reconhecimento eventualmente viciado.
Na hipótese vertente, a autoria revela-se indubitável, porquanto o apelante fora detido em flagrante delito na condução do veículo subtraído, após tentativa de fuga ao avistar a guarnição, tendo, inclusive, admitido o transporte do bem.

4.
A palavra da vítima, em crimes de natureza patrimonial, detém relevante valor probatório, especialmente quando corroborada pelos depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência, os quais narraram a dinâmica da captura de forma coerente sob o crivo do contraditório.

5.
Quanto à dosimetria, procedeu-se à reorganização das circunstâncias judiciais na primeira fase. Substituiu-se a valoração negativa da arma de fogo – deslocando
esta
para a terceira fase - pelo concurso de agentes, para fins de conformação técnica, sem que tal medida importe em
reformatio in pejus
, conforme admite a jurisprudência da Corte Superior (
Tema 1.214 do STJ; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.604.
558
/SC).

6. A majorante referente ao emprego de arma de fogo prescinde de perícia ou apreensão, bastando que outros elementos de prova, como a declaração firme da vítima, demonstrem a sua utilização ostensiva.

7. Mantém-se o regime inicial fechado, ante o
quantum
da pena fixado em patamar superior a 8 (oito) anos, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

8. Não preenchimento dos requisitos legais para substituição da pena privativa de
liberdade
por restritiva de direitos.

9. A detração penal, por exigir análise minuciosa do histórico prisional e tempo de custódia, deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

IV.
Dispositivo
e
tese

10.Concede-se parcial conhecimento ao recurso defensivo, de forma a rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento à apelação defensiva.

Tese de julgamento:
1. A eventual inobservância do rito do art. 226 do CPP não gera nulidade quando a condenação
funda-se
em provas autônomas e independentes. 2. É permitida a reclassificação de circunstâncias na dosimetria, desde que não haja agravamento da sanção final. 3. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa perícia técnica quando evidenciada por outros meios de prova idôneos.

D
ispositivos relevantes citados:

CP, arts. 33 e 157; CPP, arts. 226.

Jurisprudência

relevante

citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.258;

STJ, Tema Repetitivo 1.214;
STJ,
AgRg
no HC n. 863.415/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 27/11/2023
;
STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023; STJ,
AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
28/6/2021; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.604.558/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024
.

ACÓRDÃO

Relatados
e
discutidos

estes
autos de
Apelação Criminal nº 0300464-85.2018.8.05.0007, da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, sendo apelante HUGO HENRIQUE MACEDO DE BRITO e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os

Desembargadores

integrantes
da 1ª
Turma
da
Segund
a
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de
votos
,
em CONHECER PARCIALMENTE, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso defensivo, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das
Sessões
, data
registrada

na

sessão
de
julgamento
.

Presidente

Desembargador

Eserval
Rocha

Relator